Tribunal: TJDFT
Processo: 0722108-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE MORA. AUSÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO DE ACORDO. REGULAR PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. RECONVENÇÃO. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. ATO LÍCITO. CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE APREENSÃO DO VEÍCULO SEM COMPROVAÇÃO DE ABUSO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito da ação quando o magistrado reputar suficientes os elementos de prova coligidos aos autos para que possa apreciar o mérito da causa de forma satisfatória, indicando com precisão os motivos que embasaram o seu convencimento 1.1. A inversão do ônus da prova, com fundamento no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não deve ser adotada de forma automática, tendo em vista que depende da demonstração da verossimilhança das alegações vertidas na inicial ou da hipossuficiência do consumidor.

2. Diante da não purgação da mora inequívoca pela parte ré, é cabível o ajuizamento e regular prosseguimento da ação de busca e apreensão para consolidação da propriedade fiduciária, notadamente porque não restou demonstrada a formalização de acordo extrajudicial entre as partes, mas somente foi relatada a existência de meras tratativas na tentativa de obter uma eventual composição de interesses. 2.1. A discussão circunstancial do débito extrajudicialmente não tem o condão de suspender a sua exigibilidade, restando absolutamente legítima a propositura da demanda da forma como realizada, mantidas hígidas as circunstâncias ensejadoras da propositura do processo.

3. O dano extrapatrimonial ocorrerá quando houver violação a um dos direitos da personalidade de determinado indivíduo, relacionados à imagem, à honra, à dignidade, à vida privada, dentre outros, conforme prevê o artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal. 3.1. O cumprimento da ordem judicial de apreensão de veículo é ato lícito e foi praticado de forma regular no caso concreto, sem qualquer comprovação de abuso, de forma que não é possível verificar a ocorrência de lesão aos direitos de personalidade do devedor fiduciário passível de reparação.

4. Apelação cível conhecida e não provida. Honorários advocatícios majorados.